Tribunal: TJBA
Processo: 8008456-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DECLARADO PELO DEVEDOR. VÁLIDA. TEMA 1132 DO STJ. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º 8008456-74.2026.8.05.0000, em que é agravante UEDSON SANTOS DE SOUZA e em que é agravado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça